Tribunal: TJDFT
Processo: 0735442-97.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0735442-97.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: GUSTAVO MICHELOTTI FLECK RECORRIDO: JOSE NEUTON MOURA DA SILVA DESPACHO Tendo em vista a apresentação de recurso extraordinário (ID 53429504), intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília, 26 de janeiro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da 3a Turma Recursal